Tribunal: TJSP
Processo: 0010058-53.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da nulidade de citação por carta recebida em endereço onde o executado não mais residia. Inconformismo do exequente. Alegação de erro material, omissão e contradição. Inexistência de vícios no julgado. Prova documental suficiente para comprovar a mudança de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da nulidade de citação por carta recebida em endereço onde o executado não mais residia. Inconformismo do exequente. Alegação de erro material, omissão e contradição. Inexistência de vícios no julgado. Prova documental suficiente para comprovar a mudança de domicílio anterior ao ato citatório. Pretensão meramente infringente e de rediscussão da matéria decidida. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.